Tribunal: STF
Processo: ARE 1486532
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). AUTOMÓVEL ADQUIRIDO NO ESPÍRITO SANTO. COMPROVAÇÃO DO LANÇAMENTO E PAGAMENTO DO IPVA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 ATÉ 2017 NAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO PELA DEMANDANTE, ONDE O VEÍCULO ESTAVA DEVIDAMENTE LICENCIADO EM NOME DE ANTERIOR PROPRIETÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 2877/97 QUE, EM SEU ARTIGO 1º., PARÁGRAFO ÚNICO, IV, FIXA O FATO GERADOR DO IPVA EM RELAÇÃO AOS VEÍCULOS ORIUNDOS DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO COMO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE AO REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA NO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO. REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN/RJ QUE SÓ OCORREU EM 12/07/2018. PRETENSÃO DO APELANTE DE COBRANÇA COM BASE NO MESMO EXERCÍCIO QUE SE AFIGURA COMO BITRIBUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO QUE PRESSUPÕE A QUITAÇÃO PLENA DO IPVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 124, INCISO VIII C/C ARTIGO 128 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONTROVÉRSIA POSTA NOS AUTOS QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 708 DO STF. DISCUSSÃO QUE VERSA SOBRE SITUAÇÕES EM QUE O REGISTRO, O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO E O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SE DERAM EM UNIDADE DIVERSA DAQUELA EM QUE O CONTIBUINTE RESIDIA, ENQUANTO A PRESENTE AÇÃO DIZ RESPEITO A COMPRA E VENDA DE VEÍCULO TRANSFERIDO DE UM ESTADO PARA OUTRO, COM RECOLHIMENTO DO TRIBUTO NA UNIDADE FEDERATIVA DE ORIGEM, ONDE O BEM SE ENCONTRAVA REGISTRADO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS, AINDA QUE NÃO TENHAM SIDO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO. PRECEDENTES STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente